Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ASSUNÇÃO DA GUARDA EXCLUSIVA DO FILHO PELO GENITOR. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS POSTERIORES INEXIGÍVEIS. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Não pode subsistir cumprimento de sentença que tem por objeto prestações alimentícias posteriores à assunção da guarda exclusiva do filho (alimentando) pelo genitor (alimentante).
III. Recurso desprovido.